Tribunal: STF
Processo: RE 247365
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VENCIMENTOS.
ESTABILIDADE FINANCEIRA. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO.
MEDIDA PROVISÓRIA 61/95 CONVERTIDA NA LEI Nº 9.847/95-SC.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 229.311, Rel. Min. Moreira Alves, afastou a
existência de direito adquirido à percepção da gratificação
complementar de vencimentos dos servidores com estabilidade
financeira, porquanto firme o entendimento aqui prevalente quanto à
inexistência de direito adquirido a regime jurídico.
Recurso extraordinário conhecido e provido.